Tribunal: CARF
Processo: 19515.721100/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA.
JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no2. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
NULIDADE. ESPONTANEIDADE. ART. 147 CTN. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO
Art. 147 do CTN versa sobre a modalidade de lançamento por declaração, não sendo hábil a restaurar espontaneidade perdida com a ciência do início do procedimento fiscal.
Súmula CARF no33.
LEGALIDADE. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554 STF.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Súmula CARF no108. A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora, equivalente à Taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. Motivação insuficiente.
Deve restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 para qualificação da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721100/2015-96
ACÓRDÃO
2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA.
JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à
matéria diferenciada.
CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no2. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento
encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
NULIDADE. ESPONTANEIDADE. ART. 147 CTN. LANÇAMENTO POR
DECLARAÇÃO
Art. 147 do CTN versa sobre a modalidade de lançamento por declaração,
não sendo hábil a restaurar espontaneidade perdida com a ciência do início
do procedimento fiscal.
Súmula CARF no33.
LEGALIDADE. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554 STF.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto
3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
2
Súmula CARF no108. A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito
tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora, equivalente à Taxa
Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. Motivação insuficiente.
Deve restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 para qualificação da
multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida rejeitar as preliminares e o pedido de diligência e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso para cancelar a qualificadora da multa de ofício.

Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
3
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos contidos nos autos, transcrevo abaixo relatório do acórdão
recorrido.
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra o contribuinte
acima identificado, por meio do Auto de Infração (AI) DEBCAD no 51.034.874-2, no
montante de R$ 3.143.917,53 (três milhões, cento e quarenta e três mil e
novecentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), consolidado em
27/11/2015, relativo a diferenças de contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT) devidas à Seguridade Social,
decorrentes da não aplicação do Fator Acidentário de Prevenção- FAP, não
declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço -FGTS e Informações a Previdência Social, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados, no período de 01/2011 a 12/2011, inclusive o 13o
salário.
O Relatório Fiscal de fls. 997/1.004 informa, em síntese, que:
A contribuição destinada ao RAT - Riscos Ambientais do Trabalho possui
alíquota de 1%, 2% e 3%, de acordo com a atividade preponderante da empresa,
que por lei é vinculada ao CNAE, no caso, a empresa enquadra-se no CNAE 6550-
2-0 Planos de Saúde, cuja alíquota é de 2%, no entanto, o Rat devido pela
empresa seria de 2,5244%, decorrente da aplicação do FAP - Fator Acidentário de
Prevenção de 1,2622%, definido pelo INSS para o ano- calendário fiscalizado de
2011, incidente sobre o total mensal das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, no decorrer do mês, a qualquer título, aos segurados empregados.
Constitui fato gerador das contribuições lançadas os pagamentos efetuados
aos segurados empregados, no período de 01/2011 a 12/2011, inclusive 13°
Salário. A base de cálculo utilizada foi declarada pela empresa nas GFIPs, sendo
utilizadas as Gfips válidas, ou seja, aquelas com data de envio anterior à data de
início desta ação fiscal ocorrida em 15/12/2014. Observa que, embora a base de
cálculo tenha sido declarada, o cálculo da referida contribuição previdenciária
ficou prejudicada em decorrência da não informação do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP de 1,2622% em GFIP, motivo pelo qual a alíquota do RAT - Riscos
Ambientais do Trabalho, prevista no inciso II do artigo 22 da Lei 8.212/91, de 2%
não foi ajustada para 2,5244%. O FAP está normatizado no Regulamento da
Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizado pelo Decreto
6.957/2009, assim como na Resolução CNPS n° 1.316/2010.
Na sequência a fiscalização relaciona todos os Termos que foram lavrados
no decorrer deste Procedimento Fiscal, tendo início com a entrega pessoal do
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
4
Termo de Início de Ação Fiscal, em 15/12/2014, no endereço cadastral do
contribuinte, solicitando entre outros, procuração e estatuto social, tendo a
empresa apresentado a documentação solicitada.
Cabe destacar que, através do Termo de Intimação Fiscal - TIF no 1, com
entrega pessoal no dia 12/02/2015, foi solicitado cópia de Liminar e Certidão de
Objeto e Pé do processo no 2010.61.00.01777-8/SP, em curso na justiça federal
junto ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, documentos esses recebidos no
dia 26/02/2015.
E, em 30/03/2015 foi entregue através de AR JG766340511BR o Termo de
Intimação Fiscal - TIF N° 2, para o endereço cadastral do contribuinte, solicitando
cópia do Processo Administrativo 1011040000144/01-1 com decisão de 1a e 2a
instância do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a respeito de uma possível
contestação administrativa sobre o FAP. Decorrido o prazo concedido, a
fiscalização recebeu informação de não terem conseguido localizar esse processo,
e desta forma, no lançamento fiscal foi adotado para o FAP a alíquota de 1,2622%,
estabelecido pelo INSS para o ano fiscalizado de 2011.
A fiscalização transcreve na íntegra a Certidão de Objeto e Pé n° 4901666 -
UVIP, de 13 de novembro de 2015, do Tribunal Regional Federal da 3a Região, fls.
1014/1016,
relativa
ao
processo
no
0001777-82.2010.4.03.6100/SP
(
2010.61.00.001777-8/SP) apresentada pela empresa, destacando os seguintes
elementos:
A Medida Liminar citada na Certidão de Objeto e Pé acima (fls. 243/245)
para suspender a aplicação dos atos normativos que instituíram o FAP, fundados
no artigo 10 da Lei 10.666/03, foi concedida em 19 de fevereiro de 2010.
A Sentença de Concessão de Segurança também citada na Certidão de
Objeto e Pé acima (fls.322/326) tinha como objetivo provimento judicial que
afaste a aplicação do fator acidentário de prevenção (FAP) sobre a alíquota
prevista para a contribuição ao SAT/RAT, especificamente no ano de 2010,
determinando-se à autoridade coatora que se abstenha da prática de quaisquer
atos tendentes à cobrança dos valores em razão da aplicação deste fatos, bem
como à negativa de renovação da Certidão de Regularidade Fiscal.
Após considerações, assim despachou a Juíza Federal Substituta, Maíra
Felipe Lourenço, "Em razão do exposto, julgo extinto o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC e CONCEDO A SEGURANÇA para
afastar a aplicação dos atos normativos que instruíram o FAP, fundados no artigo
10, da lei 10.666/03, para o ano de 2010 e autorizar que a contribuição em
questão seja apurada e recolhida nos termos do artigo 22, II, da Lei 8.212/90."
Entretanto, ressalta o Auditor Fiscal que o ano fiscalizado é o de 2011, e
conforme solicitado pela empresa na Inicial e concedida a segurança nos termos
do solicitado, anteriormente destacada das peças do processo, o entendimento
desta fiscalização é que a Medida Liminar obtida no processo 2010.61.00.001777-
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
5
8, contempla o contribuinte apenas no ano de 2010, conforme especificado na
INICIAL pelo contribuinte fiscalizado e também na Sentença de Concessão de
Segurança.
Nas planilhas (ANEXO 1), anexadas a esse Processo, foi apurado o valor da
diferença da contribuição de RAT, calculado entre a Rat devida com alíquota de
2,5244% e a Rat declarada com alíquota de 2,0000%, incidente sobre a base de
cálculo declarada na última GFIP com status de EXPORTADA sistema da Receita
Federal (GFIP WEB), a título de remuneração de segurados empregados
(Categoria 1), empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado
(Categoria 4) e Menor aprendiz (Categoria 7), para todos os meses do ano de 2011
e para todas as filiais com movimento.
Esclarece que são consideradas válidas as últimas GFIPS com a situação de
EXPORTADA, enviadas pela empresa antes do início desse procedimento fiscal em
15/12/2014. Nessas GFIPs VÁLIDAS, e somente nessas, estão declaradas as bases
de cálculo para a previdência social, consideradas pela nossa ação fiscal e pelo
sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil. As demais GFIPS
constam em nosso sistema com a situação de SUBSTITUÍDAS. E ainda que,
algumas GFIPS enviadas após a data de início desta ação fiscal ainda não foram
processadas em decorrência do bloqueio pela data de início cadastrada nos
sistemas da Receita Federal. Estão gravadas em arquivo magnético CD-R, com
Código Identificação Geral do Arquivo(s) 55aed34e-55c64737-0fc9814e-a7fdf23c,
a relação das GFIPS do ano-calendário de 2011 (tela de resumo) das GFIP VÁLIDAS
consideradas nesta ação fiscal e que foram encaminhadas para a ciência da
empresa junto com este Relatório de Auto de Infração (ANEXO 2).
Dessa forma, no Auto de Infração retro citado foram lançados por meio do
Levantamento denominado L1 apenas a diferença dos valores devidos da RAT,
decorrente da não aplicação do Fator Acidentário de Prevenção- FAP, que
motivou ainda a Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, pelos crimes, em
tese, de sonegação fiscal.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA - MULTA DE 75% - QUALIFICADA PARA 150%
Afirma a fiscalização que foi identificada nesta ação fiscal, em razão do
exame da documentação apresentada, indícios de crimes contra a ordem
tributária, o que ensejou a lavratura de uma Representação Fiscal para Fins
Penais, pelo crime, em tese, de sonegação fiscal.
Sonegação fiscal é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias matérias. Fraude é toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido ou a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
6
A empresa reiteradamente deixou de informar em suas GFIPs do ano
calendário de 2011, ora examinado, em todos os meses, fatos geradores de
contribuições previdenciárias, apurados nessa ação fiscal por meio do
levantamento denominado de L1 lançado pela fiscalização no Auto de Infração
acima citado.
Observa que a multa de 75% incluída pela Medida Provisória - MP 449/08,
posteriormente convertida na Lei 11.941/09 incide sobre o valor devido à
previdência social, e aos Terceiros, por competência, conforme disposto nos seus
Artigos 35 e 35-A da lei 88212/91.
Em razão dos fatos relatados e do exame da documentação apresentada,
tudo considerado, estima-se presente o dolo do contribuinte, dolo este que
quando não ocorre para a desfiguração do fato gerador, atua no sentido de
ocultá-lo da autoridade fazendária, ocasionando a formalização de Representação
Fiscal para Fins Penais - RFFP, em tese, por crimes contra a ordem tributária,
sonegação fiscal, e, em razão disso, a multa aplicada de 75%, nos valores devidos
apurados, integrantes do levantamento envolvido, foi QUALIFICADA em 100%
(cem por cento), passando a ser então de 150% (cento e cinquenta por cento),
conforme determinado no artigo 35-A da Lei 8.212/91 introduzido pelo artigo 26
da Lei 11.941/09 que determina a aplicação do artigo 44 da Lei 9.430/96 nos
casos de lançamentos de ofício de contribuições previdenciárias e de Terceiros.
O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do
anexo “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, bem como no relatório fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, em 06/01/2016, conforme despacho de fls. 1.418, o
sujeito passivo apresenta impugnação, às fls. 1.039/1.078, com juntada de
documentos às fls. 1.079/1.139 ( cópia da Procuração, de documentos pessoais
dos procuradores e de documentos societários), alegando em síntese, após um
breve relato dos fatos que esta exigência fiscal não deve prosperar pelos motivos
de fato e de direito a seguir aduzidos:
2. DIREITO
2.1. Nulidade da autuação fiscal: retificações desconsideradas pela
Fiscalização
Afirma a impugnante que a fiscalização, como reconhecido no Relatório
Fiscal, ao invés de buscar a verdade material dos fatos entendeu por partir da
análise de documentos e declarações (GFIPs) originalmente prestadas pela
Impugnante que não corresponderam às últimas encaminhadas, ou seja, as
declarações retificadoras posteriormente encaminhadas.
A fiscalização partiu de números e informações que não correspondem à
verdade material da relação jurídico-tributária em exame, haja vista que a
impugnante promoveu a escorreita retificação de parte de suas GFIP, ressaltando
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
7
que no momento do encerramento do procedimento fiscal tais retificações já
haviam sido realizadas, e que bastaria ao fisco perquirir no sistema da Receita
Federal do Brasil ou mesmo solicitar tais GFIP retificadoras à Impugnante antes de
concluir sua fiscalização, de modo a assegurar o correto exame de fatos.
Passa a discorrer sobre a necessidade da busca da verdade material dos
fatos, cita doutrina a respeito, e conclui afirmando que o não cumprimento das
formalidades essenciais (intrínsecas) aos atos de lançamento, tais como a liquidez
e certeza do montante exigido, como ocorreu no presente caso, torna-os nulos,
ainda que o fundamento legal do presente lançamento quanto à inaplicação do
índice FAP fosse procedente, gerando a obrigação para a Autoridade Julgadora de
cancelá-los de ofício. Cita julgado do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes.
Requer a Impugnante, caso não seja este o entendimento, que seja
convertida em diligência para fins de apuração dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias em discussão com base nas informações prestadas
em sede de GFIP retificadoras, em atendimento ao preceito da verdade material
que rege a conduta da Administração Pública.
2.2. Dos erros e ilegalidades envolvidas na atribuição do FAP 2011
2.2.1. RAT e FAP - Considerações Preliminares - Impossibilidade de
majoração de índices face aos fatos e acidentes alheios à responsabilidade da
Impugnante
Após citar o histórico- legislativo do RAT e FAP, no caso, o inciso XXVIII, do
artigo 7o, da CF, que trata de um seguro contra acidentes de trabalho, que foi
devidamente regulamentado no âmbito infraconstitucional pelo artigo 22, inciso
II, da Lei n° 8.212/91, e o artigo 10 da Lei n° 10.666/2003 que inseriu o FAP no
ordenamento jurídico, regulamentado pelo Decreto n° 6.042/2007, que introduziu
o artigo 202-A, no Regulamento da Previdência Social (RPS - Decreto n° 3.048/99),
conclui a impugnante que o cálculo do FAP realizado pelo Ministério da
Previdência Social, é um ato jurídico complexo e altamente subjetivo, razão pela
qual, tomando por base fatos concretos e objetivos e documentalmente
comprovados, a aceitação do questionamento desses índices é fato razoável,
especialmente se as empresas passam a sofrer malefícios com a imputação de
índices com critérios obscuros, questionáveis e, muitas vezes, ininteligíveis.
Afirma a impugnante que, justamente visando contra-argumentar o índice
FAP indevido e prejudicialmente a ela imposto, questionou judicialmente o
multiplicador determinado para os anos calendário de 2010 e 2011, tendo obtido,
em sede liminar, a autorização legal para "suspender a aplicação dos atos
normativos que instituíram o FAP, fundados no artigo 10, da Lei 10.666/0"'
(decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança n°
000177782.2010.4.03.6100). Posteriormente, a União obteve reversão de tais
decisões, de modo que hoje se encontram pendentes de remessa aos Tribunais
Superiores para julgamento definitivo.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
8
Segundo ela o FAP que lhe foi imputado é absolutamente incongruente
com a realidade fática e documentalmente comprovada no que tange aos
acidentes de trabalho sofridos por seus empregados, o que torna absolutamente
desproporcional a majoração do FAP e, consequentemente, do RAT Ajustado, por
razões comprovadamente alheias ao poder de zelo e saúde da Impugnante para
com seus empregados, pois a grande maioria dos acidentes sofridos pelos seus
empregados ocorreu fora do estabelecimento da empresa, isto é, em áreas
públicas distantes do poder de gestão, zelo e comando da Impugnante, sendo,
portanto, fato impossível evitar a ocorrência de eventuais danos ou acidentes,
não obstante todos os esforços da Impugnante a fim de evitar qualquer prejuízo
aos seus empregados.
Além disso, ainda que se considere válida e legítima a instituição do FAP,
fato é que com relação ao FAP de 2011, a Impugnante constatou equívocos
cometidos pela Previdência Social na apuração do referido índice, sendo que,
além de não ter apresentado os dados nos quais se baseou para apurar os índices
de frequência, custo, gravidade, lastreou-se em acidentes ocorridos fora do local
do estabelecimento da Impugnante, onde sua capacidade protetiva torna-se fator
impossível, motivo pelo qual os eventos considerados no cálculo como espécie
acidentaria carecem de fundamentos, tendo em vista que a Previdência Social não
levou em consideração o ambiente de trabalho dos beneficiários, tampouco o
histórico médico ocupacional de cada segurado, sendo, portanto, improcedentes
os números apurados pela Previdência Social, sendo imprescindível o recálculo do
índice FAP de 2011 e, consequentemente, houve a apuração equivocada do
crédito tributário constituído por meio do auto de infração em apreço, que se
utilizou de índice fundamentado em eventos descabidos, o que grava o
lançamento com falta de liquidez e certeza e acarreta o seu cancelamento.
Ademais, ainda que assim não se entenda, afirma que a autuação deve ser
cancelada pois o reajuste do RAT, através do FAP é fato absolutamente
inconstitucional, e a referida cobrança fere os princípios constitucionais basilares
do Direito Tributário, como se demonstrará a seguir.
2.2.2. Princípio da Estrita Legalidade Tributária
Neste tópico sustenta a impugnante que da leitura do artigo 10, da Lei n°
10.666/2003, infere-se que a lei estabeleceu o intervalo da alíquota da
Contribuição ao RAT, que é calculada pela multiplicação dos percentuais de 1%,
2% e 3% por esse coeficiente denominado FAP, que varia de 0,5 (cinco décimos) a
2 (dois inteiros). Com isso, infere-se que a lei não previu propriamente a alíquota
da contribuição ao RAT, mas tão somente o intervalo de sua aplicação, que pode
variar de 0,5% até 6%. Ora, se a lei não previu a alíquota do tributo, claramente
contrariou o Princípio da Estrita Legalidade Tributária, premissa constitucional
preconizada no artigo 150, inciso I, da Carta Magna.
Alega que, embora os critérios que compõem o cálculo da alíquota pelo
Fisco estejam estabelecidos no artigo 10 da Lei n° 10.666/2003, o peso de cada
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
9
um desses critérios não foi definido em lei, o que significa que o próprio índice
varia em função do peso definido no decreto. Ou seja, não há, no FAP, aplicação
de critério quantitativo definido em lei, ao contrário, há a definição da alíquota
em ato infralegal, já que o peso de cada um dos critérios influencia sobremaneira
a definição do valor do FAP.
Conclui afirmando que, se a incumbência de definir a alíquota da exação foi
conferida ao Poder Executivo, há violação ao Princípio da Estrita Legalidade
previsto nos artigos 5o, II, e 150, I, ambos da Constituição da República, bem
como ao disposto no artigo 25, de seu ADCT.
2.2.3 Ofensa à Segurança Jurídica e à Publicidade
Diz ser juridicamente inadmissível que a alíquota da contribuição RAT seja
modificada com base em dados que carecem de segurança e certeza jurídica,
sendo que tais dados são absolutamente inacessíveis, haja vista que o
desempenho acidentário das demais pessoas jurídicas que compõem o mesmo
setor não foi divulgado pelo INSS, e sem que haja a publicidade desses
desempenhos, não há sequer como se auditar o cálculo do INSS que culminou na
imposição de FAP tão gravoso. E, considerando ainda que são justamente esses
dados que refletem no cálculo do FAP, a ausência de publicidade, no caso, faz com
que a cobrança seja levada a efeito pelo Fisco ao seu sabor, de acordo com
elementos de que só ele dispõe, o que pode dar margem a censuráveis
arbitrariedades.
Ainda a respeito da insegurança jurídica que permeia o FAP, esclarece a
impugnante que o artigo 14, da Lei n° 10.666/03, determinou que a
regulamentação desse fator ocorresse em 360 dias, no entanto, só com o Decreto
n° 6.042/2007 houve tal regulamentação, ou seja, depois de aproximadamente
três anos, o Poder Executivo exerceu seu poder-dever de regulamentar o artigo 10
da Lei n° 10.666/2003. Agindo assim, o Poder Executivo suprimiu a segurança
jurídica depositada na possibilidade de flexibilização da alíquota da contribuição
RAT com base em índices de frequência, gravidade e custo de acidentes do
trabalho, pois tolheu o direito de os contribuintes se prepararem
antecipadamente para a aplicação deste instituto.
2.2.4. Contrariedade ao artigo 195, § 9o, da Constituição Federal
E mais, afirma a impugnante que a definição da base de cálculo e da
alíquota das contribuições previdenciárias está condicionada ao atendimento de
Princípios Constitucionais, como o da Preservação do Equilíbrio Financeiro e
Atuarial e o da Equidade da Forma de Participação no Custeio, cujos critérios que
autorizam a aplicação de base de cálculo e alíquotas distintas para contribuintes
estão indicados no art. 195, § 9o, da Constituição Federal, que transcreve.
Para ela, nessa linha, a contribuição RAT está alinhada a tal preceito
constitucional, na medida em que possui alíquotas diferenciadas levando-se em
conta a atividade econômica preponderante da empresa, mas com o advento do
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
10
FAP provocou uma discriminação de alíquotas ainda mais significativa, pois a
manipulação decorrente do FAP não obedeceu às diretrizes constitucionais.
Conforme disposto no artigo 10, da Lei n° 10.666/2003, o cálculo desse fator leva
em conta "os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e
custo" dos acidentes do trabalho imputados à empresa, os quais em nada se
assemelham aos fatores previstos no artigo 195, § 9° da Constituição Federal,
sendo esta mais uma razão que não há como prosperar a autuação relativa ao
FAP, vista se tratar de fator notadamente inconstitucional, não podendo a
impugnante sobre malefícios de uma exigência ilegítima.
2.2.5. Princípio da Proporcionalidade
Afirma que o Poder Público tem o dever de editar normas razoáveis, que
levem em conta as consequências da produção legislativa, de maneira a evitar
excessos, havendo a relação de proporcionalidade entre o ato legislativo e os seus
resultados, ou seja, ele deve obediência ao Princípio Constitucional da
Proporcionalidade, o que não ocorreu, pois houve uma legislação abusiva e
irrazoável.
No ano de 2011 a alíquota da contribuição ao SAT/RAT da Impugnante foi
majorada em 26,22% em razão de ter demandado da Seguridade Social
desembolso de R$ 330.125,31 nos últimos dois anos, decorrentes de acidente de
trabalho. Assim, considerando que a massa salarial média apurada pelo próprio
Fisco nesse período corresponde a R$ 270.041.351,56, a Contribuição ao SAT/RAT
devida pela Impugnante no próximo biênio deveria se aproximar de R$
5.400.827,03 (alíquota de 2%), no entanto, se aplicado o FAP, no caso, o
incremento na alíquota de 26,22% provoca aumento da despesa estimada para R$
6.816.923,88. E, conclui afirmando que, por ter demandado R$ 330.125,31 do
INSS em um período de 24 meses a Impugnante teria que recolher R$
1.416.096.88 a mais do que isso justamente em razão da aplicação do FAP!
Contudo, aduz a impugnante que, dada a ausência de clareza e publicidade
das normas e razões como os índices são compostos, bem como da clareza do
direito da Impugnante em se ver reduzido seu índice FAP 2011, se faz necessária a
apreciação global dos componentes do FAP por essa E. Turma Julgadora, para que
seja integralmente reconhecido o pleito da Impugnante, e esse seja mantido no
índice 1,00. E, conclui afirmando que a imposição do FAP representa medida
exageradamente gravosa, e, inclusive, confiscatória imposta pela União, em
flagrante abandono do sistema atuarial do cálculo do custeio dos benefícios do
INSS, o que ofende o Princípio da Proporcionalidade.
2.2.6. Contrariedade ao conceito de tributo e ao Princípio da Isonomia
Afirma a impugnante que se cogitam apenas duas justificativas para o
emprego do FAP: ou se trata de medida tendente a premiar aquele que tem boas
políticas de segurança do trabalho e punir quem mais provoca acidentes, ou o
propósito é de permitir a individualização dos contribuintes em função dos custos
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
11
previdenciários em que incorrem, exigindo-se desembolso maior daquele que
demanda mais, em termos acidentários, da Seguridade Social.
E, caso o FAP tenha como propósito premiar ou punir, em função do
desempenho acidentário da pessoa jurídica, é ilegal porque colide com o conceito
de tributo previsto pelo artigo 3°, do Código Tributário Nacional, e com a sua
finalidade jurídica (que é a de custear os benefícios acidentários concedidos pela
Previdência Social); se, por outro lado, o FAP se destina a exigir mais daquele que
mais demanda da Seguridade Social, há maltrato ao Princípio da Isonomia. Passa a
discorrer sobre o assunto e conclui afirmando que, em razão da ofensa ao
conceito de tributo, visto que a política utilizado é efetivamente sancionatória, o
FAP não pode ser aplicado.
2.2.7. Ofensa ao Princípio da Referibilidade
Cita a impugnante o disposto no §5° do artigo 195 da Constituição Federal e
afirma que tal preceito constitucional estabelece o vínculo entre o valor da exação
e o do benefício, indicando que o custeio da Seguridade Social deve reverter em
benefício daqueles que colaboram para tanto mediante o recolhimento de
tributos, e que as alíquotas da contribuição RAT sempre foram consideradas (pela
própria Previdência Social) suficientes para fazer frente aos gastos incorridos com
a concessão de benefícios acidentados, não havendo razão, até que se prove o
contrário (o que não ocorreu até o presente momento), para majorar o valor da
contribuição devida.
Ante as razões expostas, conclui afirmando que a aplicação do FAP mostra-
se completamente descabida, devendo ser reconhecida a improcedência desta
autuação fiscal.
2.2.8. ad argumentandum — necessidade de sobrestamento do processo
administrativo fiscal
Argui a impugnante que, na remota hipótese dessa C. Turma Julgadora não
apreciar a questão de mérito acima exposta, com fundamento na existência de
concomitância entre as esferas administrativa e judicial, o que se alega apenas a
título argumentativo, é de rigor o sobrestamento do presente feito até que seja
proferida decisão de mérito definitiva nos processos judiciais n° 0002156-
86.2011.4.03.6100 e 0001777-82.2010.4.03.6100, pois só assim o contribuinte
terá o seu direito ao contraditório e à ampla defesa garantidos caso seja proferida
decisão de mérito definitiva no processo pioneiro, pois é possível que haja decisão
favorável junto ao poder Judiciário acerca da aplicação e dos critérios de apuração
do FAP, motivo pelo qual o julgamento do presente processo administrativo
concomitante deve ser sobrestado até o trânsito em julgado das decisões de
mérito
dos
processos
judiciais
n°
0002156-86.2011.4.03.6100
e
000177782.2010.4.03.6100.
Alega ainda que, embora o Decreto n° 70.235/72 não disponha
expressamente acerca do sobrestamento do processo na hipótese de existir
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
12
questão prejudicial a ser decidida em outro processo, o artigo 265, inciso IV, do
Código de Processo Civil, deve ser aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo. Assim, na hipótese de existir algum fato, ainda não
definitivamente julgado, que seja determinante à cobrança do crédito tributário
discutido, deve-se aguardar que a questão relativa a tal fato prejudicial seja
solucionada de forma definitiva. Cita julgado do antigo Conselho de Contribuintes
a respeito da matéria.
Ante o exposto, requer, subsidiariamente, a suspensão do julgamento do
presente processo até que seja proferida a decisão definitiva na esfera
administrativa da Previdência Social.
2.3. Impossibilidade da Imputação da "Multa Agravada/Qualificada"
Sustenta a impugnante que não pode prosperar a imposição da multa
agravada imposta pelo fisco, no percentual de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei n° 9.430/96, uma vez que não houve, no caso, dolo ou
qualquer tipo de sonegação, fraude ou conluio nas operações societárias
realizadas pela Impugnante. De fato, a fundamentação não se sustenta, pois não
houve a omissão de "fatos geradores de contribuições previdenciárias" como
acusa a fiscalização, isso porque, os fatos geradores, isto é, a remuneração devida
aos seus empregados foi devidamente declarada e ofertada à tributação, de fato,
o que houve e o que há é discussão quanto à apuração da alíquota, que em nada
se confunde com os "fatos geradores" dos tributos em questão. Portanto,
segundo ela a conduta que supostamente provocaria o enquadramento do
presente caso nas hipóteses do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 não existiu.
Ainda que fosse possível superar a inexistência do ato apontado pelo fisco,
não se verifica no caso concreto a materialização das hipóteses legais da
qualificação da multa, pois a fiscalização qualificou genericamente a conduta da
Impugnante como sonegadora, sem apontar expressamente se se trataria de
sonegação, fraude ou conluio - condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64 -, às quais o artigo 44, § 1o da Lei n° 9.430/96 faz referência, o que por si
só já é suficiente para o cancelamento da multa qualificada, pela ausência de
fundamentação. Houve apenas a citação de tais artigos e uma descrição pessoal
de tais hipóteses.
Discorre sobre o assunto, cita doutrina a respeito e afirma que nenhuma
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal foi praticada pela Impugnante, razão pela qual
não há como se admitir a alegação de que teriam sido praticados atos com o
"intuito de diminuir o tributo devido", já que havia, como ainda há, discussão
judicial em torno da aplicação da legislação do FAP em curso.
Acresce ainda que, ante o jus puniendi do Estado, quer se manifeste na via
penal, quer se expresse na via administrativa, inclusive tributária, incumbe ao
Poder Público provar má fé no comportamento do contribuinte, se quer tomá-la
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
13
como embasamento para apená- lo. Cita doutrina e julgado do antigo E. Primeiro
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda a respeito.
Observa que, quem age com intuito de fraude/sonegação realiza operações
proibidas, não as declara ao Fisco e, quando fiscalizado, não entrega a
documentação solicitada, procurando sob todas as formas ocultar essas
operações. E mais, adultera documentos, utiliza-se de documentos calçados e
paralelos, pessoas inexistentes ou "laranjas" e de documentos falsos e inidôneos,
não tendo sido nenhuma destas condutas por ela praticada, não tendo agido com
má fé, tendo em vista que: (i) a Impugnante prestou informações que estavam ao
seu alcance e forneceu todos os documentos solicitados, que estavam a sua
disposição, sem retardar, impedir, atrapalhar, nem confundir o trabalho realizado
pelo Sr.Agente Fiscal; e (ii) todas as obrigações acessórias foram devidamente
cumpridas e declaradas ao Fisco. Cita julgados do antigo Conselho de
Contribuintes neste sentido.
Ante o exposto, conclui a impugnante que não restou comprovada qualquer
prática dolosa pela Impugnante, não houve a fraude, sonegação ou conluio
necessários à imposição da multa agravada no presente caso, razão pela qual
deve essa E. Turma Julgadora cancelar os lançamentos correspondentes à
aplicação da multa de ofício no percentual de 150% incidente sobre os valores
cobrados nos autos desse processo.
2.4. Impertinência da Listagem denominada "Relatório De Vínculos" - Falta
De Motivação do Ato Administrativo
Afirma a impugnante que no Relatório de Vínculos estão listados nomes de
diretores e contadores da Impugnante, sem tecer quaisquer comentários acerca
dos motivos que levaram a Fiscalização a elaborar tal listagem, ou dos critérios
utilizados para a escolha das pessoas que estão ali arroladas.
Frisa que tal relatório é inócuo, e consta no presente processo
administrativo apenas para um evento futuro e incerto, e, ainda que esse evento
ocorra e seja necessário, tal relatório seguirá sem validade alguma, já que a ampla
defesa e o contraditório do procedimento administrativo das pessoas lá elencadas
já se encontra prejudicado.
Assim, afirma que inexiste motivação do ato administrativo que lastreou
referido "Relatório de Vínculos", razão pela qual impõe-se a supressão dos nomes
dos diretores e contadores da Impugnante do presente processo administrativo.
2.5. Descabimento da cobrança de juros sobre multa
Afirma a impugnante que os juros calculados com base na taxa Selic não
poderão ser exigidos sobre a multa de mora, por absoluta ausência de previsão
legal. Cita o artigo 13 da Lei 9.065/95, que prevê a cobrança dos juros de mora
com base na taxa Selic, e remete ao artigo 84 da Lei 8.981/95, que, por sua vez,
estabelece a cobrança de tais acréscimos apenas sobre tributos.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
14
Passa a discorrer sobre a distinção entre tributos e multas e conclui
afirmando que multa não é tributos, e que só há previsão legal para que os juros
calculados à taxa Selic incidam sobre tributo (e não sobre multa), a cobrança de
juros sobre a multa, que se verifica no cálculo da RFB para atualização dos
créditos tributários objeto do presente processo, desrespeita o princípio
constitucional da legalidade, expressamente previsto nos artigos 5o, II, e 37 da
Constituição Federal, o que não pode ser admitido, pois a atividade funcional do
administrador se sujeita aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum,
deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Cita
doutrina e julgados do antigo Conselho de Contribuintes, do atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e da Câmara Superior de Recursos Fiscais neste
sentido.
Acresce ainda que, não há que se alegar que a cobrança dos juros sobre a
multa, no presente caso, estaria amparada pelo artigo 43 da Lei n° 9.430/96, já
que referido dispositivo autoriza a cobrança apenas em relação à multa exigida
isoladamente, o que não é a hipótese dos autos. Nesse diapasão, cita acórdão da
Terceira Câmara do Primeiro Conselho do antigo Conselho de Contribuintes.
Ante o exposto, e com base nas demais razões sustentadas, conclui que não
há como prosperar a exigência de juros sobre a multa, razão pela qual, uma vez
mais, não se sustenta a presente autuação fiscal.
3. PEDIDOS
Ante o exposto, requer a impugnante:
(i) o julgamento de improcedência dos autos de infração que fundamentam
o presente processo administrativo, especialmente diante das razões expostas
acima, que demonstram a completa regularidade dos pagamentos efetuados a
título de PLR;
(ii) Caso assim não se entenda, seja convertida em diligência para fins de
apuração dos fatos geradores das contribuições previdenciárias em discussão com
base nas informações prestadas em sede de GFIP retificadoras, em atendimento
ao preceito da verdade material que rege a conduta da Administração Pública;
(iii) na remota hipótese de assim também não se entender, que sejam
excluídos os juros sobre a multa.
É o relatório.
A 12a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, decidiu por
NÃO CONHECER da parte da impugnação objeto de ação judicial concomitante, e considerar a
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE no que se refere à matéria diferenciada. O acórdão foi assim
ementado:
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
15
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011 AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA.
JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à
matéria diferenciada.
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das
contribuições para a Seguridade Social, nos termos do artigo 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN), caso inexista decisão
judicial que proíba tal procedimento, sendo o lançamento ato vinculado e
obrigatório, que visa afastar a decadência.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) é
impeditiva da promoção de sua execução judicial, mas não impede o Fisco
de proceder ao lançamento, e o processo seguirá seu curso normal, com a
prática de todos atos inerentes às diversas fases do processo
administrativo fiscal, especialmente no que tange à cognição das matérias
diferenciadas daquelas aduzidas em juízo, sendo que, quando da prática
dos atos executórios, atinentes ao processo de cobrança, será observada a
situação da referida ação judicial.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora, equivalente à Taxa Selic, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 deverá ser duplicado, passando a ser de 150%, não podendo a
mesma ser reduzida, pois se trata de exigência fundada em legislação
vigente, à qual o julgador administrativo é vinculado. PEDIDO DE JUNTADA
POSTERIOR DE PROVAS. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. O pedido de
juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
16
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por
motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e
nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o
convencimento do julgador. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. A
relação apresentada no anexo “Relatório de Vínculos” não tem como
escopo incluir os administradores da empresa no pólo passivo da obrigação
tributária, apenas lista todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da
Administração, representantes legais ou não do sujeito passivo, indicando
o tipo de vínculo, sua qualificação e período de atuação. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Tempestivamente foi apresentado Recurso Voluntário no qual alega:
- preliminar de nulidade da autuação por desconsiderar retificações;
- erros e ilegalidades na atribuição do FAP 2011;
- necessidade de sobrestamento do processo;
- impossibilidade da imputação da “Multa Agravada/Qualificada” pela
ausência de dolo e fundamentação;
- descabimento da cobrança de juros sobre multa.
Subsidiariamente requer que o julgamento seja convertido em diligência “para fins
de apuração dos fatos geradores das contribuições previdenciárias em discussão com base nas
informações prestadas em sede das GFIP retificadoras, em atendimento ao preceito da verdade
material que rege a conduta da Administração Pública”.
Requer ainda a exclusão da multa e, caso mantida, o afastamento da sua
qualificação.
É o relatório.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
17

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço em parte, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidades por força da Súmula CARF no2.
A questão da concomitância foi dirimida já no momento da autuação, quando foi
pedida certidão de objeto e pé das ações judiciais. Foi constatado que embora exista identidade
de matérias tratadas, não há identidade temporal. A ação judicial versa sobre ano-calendário de
2010, enquanto a fiscalização foi sobre o período de apuração de 01/01/2011 a 31/12/2011,
inclusive 13o salário.

PRELIMINARES

Nulidade da autuação por desconsiderar retificações

A empresa defende ocorrência de nulidade do auto de infração por falta de liquidez
e certeza do montante exigido, em afronta ao art. 142 do CTN. Traz doutrina e jurisprudência
administrativa favoráveis à sua tese, e aventa leitura equivocada do art. 147, §1o do CTN, por
parte da DRJ, ao desconsiderar retificações de GFIP que teriam ocorrido após o início do
procedimento fiscal, porém antes da ciência do lançamento.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), cujo
conteúdo foi recepcionado como matéria de legislação complementar, pela Constitução Federal
de 1988, assim dispõe sobre a responsabilidade por infrações, por parte do sujeito passivo da
obrigação tributária.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
18
A Lei traz um excludente de responsabilização pela denúncia espontânea, porém
condiciona que essa denúncia ocorra antes do início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, para que seja eficaz.
Esclarece o procedimento administrativo fiscal o Decreto no70.235, de 06 de março
de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF) no âmbito federal.
SEÇÃO III
Do Procedimento
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.

Adicionalmente podemos também trazer a Súmula CARF no 33.
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49334, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17006, de 06/08/2008
Acórdão no 106-16812, de 06/03/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008
Acórdão no 106-17254, de 05/02/2009 Acórdão no 103-22293, de 23/02/2006
Acórdão no 106-16440, de 13/06/2007 Acórdão no 106-14971, de 13/09/2005
Acórdão no 104-23308, de 26/06/2008 Acórdão no 104-23395, de 07/08/2008
Acórdão no 104-23025, de 05/03/2008 Acórdão no 201-80751, de 21/11/2007
Acórdão no 201-79179, de 29/03/2006 Acórdão no 201-76943, de 14/05/2003
Acórdão no 201-74300, de 20/03/2001 Acórdão no 201-73651, de 14/03/2000

Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
19
Assim, inegável que as retificações pretendidas pelo recorrente foram ineficazes,
posto que realizadas após a ciência do procedimento fiscalizatório.
O artigo 147, §1o do CTN, ao qual o recorrente busca socorro para suas retificações
extemporâneas, não é aplicável ao caso.
O art. 147 se insere no Capítulo II – Constituição do Crédito Tributário, Seção II –
Modalidades de Lançamento.
Dos artigos 147 ao 150 o CTN discorre sobre modalidades de lançamento. Inicia
pelo lançamento por declaração, do qual trata o art. 147, segue para o lançamento de ofício e, por
fim, discorre sobre o lançamento por homologação.
Ainda que fosse o caso de lançamento por declaração, e não é, o §1o do citado
artigo 147 impõe uma dupla condicionante para a eficácia da retificação ali mencionada: i) a
retificação antes de notificado do lançamento, E; ii) a comprovação – pelo contribuinte - do erro
no qual se fundou a tempestiva retificação. O recorrente se omite sobre a demonstração do
cumprimento do item ii. Nem poderia ser diferente. Como alegar erro ao proceder em
concordância à tese que ele próprio defendia na justiça?
Ademais, o §1o do art. 147 se refere a erros evidentes. Tão evidentes que
dispensariam ação do contribuinte, podendo ser sanados de ofício pela autoridade administrativa,
conforme dispõe o §2o do mesmo artigo.
Ainda que assim não fosse, de todo modo, tal dispositivo só se prestaria a permitir a
retificação de declaração. Sua aplicação não se substituiria ao art. 138, logo, não teria o condão de
afastar a necessária responsabilização decorrente da perda da espontaneidade.
Portanto, por qualquer ângulo que se observe, a aplicação presente do invocado
art. 147, como se fosse um parâmetro substituto à espontaneidade do art. 138, se mostra
equivocada. Todavia, novamente destacamos, tal artigo versa sobre lançamento por declaração,
que não é o caso das Contribuições Previdenciárias. Em mesmo sentido já decidiu, ainda que para
outro tributo, a CSRF deste CARF, da qual citamos, exemplificativamente, o acórdão 9202-01.267 –
2a Turma. Destaque para o seguinte trecho, cujos argumentos também acolhemos como razão de
decidir.
No tocante a eventual contrariedade ao dispositivo contido no § 1o do art.
147 do CTN, entendo que não merece reforma o acórdão recorrido, pelo fato de
tal dispositivo referir-se aos tributos sujeitos ao lançamento por declaração, o que
não ocorre com o imposto de renda que, como é de conhecimento de todos, se
trata de tributo sujeito ao lançamento por homologação, nos termos do artigo
150 do CTN.
Ressalte-se que ao afirmar a inaplicabilidade do dispositivo previsto no § 1o
do art. 147 do CTN ao caso sob comento, não se está a defender a possibilidade
de correção do lançamento via retificação da declaração de ajuste apresentada
após o início de qualquer eventual procedimento fiscal. Tal ilação não se sustenta
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
20
na medida em que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
sujeito passivo, conforme afirma o § 1o do art.7o do Decreto 70.235, de 1972.

Não assiste razão ao recorrente e, pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade e
nego o pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência
“para fins de apuração dos fatos geradores das contribuições previdenciárias em
discussão com base nas informações prestadas em sede das GFIP retificadoras,
em atendimento ao preceito da verdade material que rege a conduta da
Administração Pública”.

MÉRITO

- Erros e ilegalidades na atribuição do FAP 2011;
- Necessidade de sobrestamento do processo;

Sobre as duas alegações acima, destacamos o não conhecimento das alegações de
constitucionalidade. Quanto às demais alegações, despiciendo que se alongue a discussão, a qual
fazia sentido quando da apresentação da Impugnação de Lançamento e do Recurso Voluntário,
porém, já não mais faz, pelo motivos a seguir expostos.
Em 03/02/2023 transitou em julgado no STF o RE 677725, que serviu de Leading
case para análise do Tema 554 de Repercussão Geral. O Tema 554 versou sobre “Fixação de
alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do
Conselho Nacional de Previdência Social”. Seu deslinde fixou a seguinte Tese:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS)
atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Assim, o STF já pôs fim à discussão que se pretendeu aqui trazer em Recurso
Voluntário.
Dispõe a Portaria MF no1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF) em seu art. 99:
Art. 99.
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
21
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Portanto, mandatória neste caso a adoção do entendimento exposto no Tema
no554-RG.

Impossibilidade da imputação da “Multa Agravada/Qualificada” pela ausência de dolo e
fundamentação

O recorrente pugna pela improcedência da imputação da multa
agravada/qualificada. Nega a prática de qualquer conduta autorizativa da qualificação da multa e
afirma:
No presente caso, nenhuma destas condutas foi praticada pela
Recorrente, tendo em vista que:
(i) a Recorrente prestou informações que estavam ao seu alcance e
forneceu todos os documentos solicitados, que estavam a sua disposição, sem
retardar, impedir, atrapalhar, nem confundir o trabalho realizado pelo Sr. Agente
Fiscal; e
(ii) todas as obrigações acessórias foram devidamente cumpridas e
declaradas ao Fisco.

O Relatório fiscal apresenta as seguintes informações quanto à motivação da
qualificação da multa de ofício.
A empresa reiteradamente deixa de informar em suas GFIPS do ano
calendário de 2011, ora examinado, em todos os meses, fatos geradores de
contribuições previdenciárias, apurados nessa ação fiscal por meio dos
levantamentos denominados de Li, citado anteriormente, e lançados por meio
desse Auto de Infração de Obrigação Principal.

(...)
Em razão dos fatos relatados e do exame da documentação apresentada,
tudo considerado, estima-se presente o dolo do contribuinte, dolo este que
quando não ocorre para a desfiguração do fato gerador, atua no sentido de
ocultá-lo da autoridade fazendária, ocasionando a formalização de Representação
Fiscal para Fins Penais — RFFP, em tese, por crimes contra a ordem tributária,
sonegação fiscal, e, em razão disso, a multa aplicada de 75%, nos valores devidos
apurados, integrantes do levantamento envolvido, foi QUALIFICADA em 100%
(cem por cento), passando a ser então de 150% (cento e cinquenta por cento),
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
22
conforme determinado no artigo 35-A da Lei 8.212/91 introduzido pelo artigo 26
da Lei 11.941/09 que determina a aplicação do artigo 44 da Lei 9.430/96 nos
casos de lançamentos de ofício de contribuições previdenciárias e de Terceiros.

O contribuinte agiu ao encontro do entendimento que possuía à época do
lançamento. Tanto entendia da forma que agiu, que defendeu na justiça sua certeza sobre a
matéria. O fato da matéria ter sido objeto de apreciação pelo STF em regime de Repercussão
Geral, evidencia o dissenso existente até então. Diante deste quadro fático, foi insuficiente a
motivação esposada no Relatório fiscal para justificar a qualificação da multa de ofício.
Com razão o contribuinte, devendo ser cancelada a qualificadora da multa de
ofício.

Descabimento da cobrança de juros sobre multa

Aduz pela ilegalidade dos juros sobre a multa. O tema já se encontra pacificado
neste CARF desde 2018, sendo de aplicação obrigatória a Súmula CARF no108.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721100/2015-96
23
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Não assiste razão ao recorrente.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade. Afasto a preliminar de nulidade e pedido de diligência e, no mérito, DOU
PARCIAL PROVIMENTO para cancelar a qualificadora da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1566
DF CARF MF
Original